Tribunal: TJBA
Processo: 8016225-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016225-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRISA LIMA DE FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
BARBARA LAIZA GABRIELI GOMES PEREIRA

AGRAVADO: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED

Advogado(s)
:
LUIS VITOR LOPES MEDEIROS

IV

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E
CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. EXECUÇÃO.
UNIMED-FERJ
.
PEDIDO DE
SUBSTITUIÇÃO.

ADMISSIBILIDADE
.
SISTEMA UNIMED DE COOPERATIVA
S. SOLIDARIEDADE. CONSTATAÇÃO. EXECUÇÃO. CONTINUIDADE. IMPOSIÇÃO.
DECISÃO
DE ARQUIVAMENTO
.
REFORMA
.

I – Constatado que a UNIMED-FERJ pediu o seu ingresso na lide, em substituição à UNIMED-RIO, não há porque determinar o arquivamento da execução de sentença que foi favorável à beneficiária do plano de saúde, sob a justificativa de que a empresa acionada inicialmente está em liquidação judicial.

II – A responsabilidade solidária entre as cooperativas da rede Unimed está pacificamente reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, por existir ligação entre as unidades, atraindo a aplicação da teoria da aparência, ainda que as cooperativas sejam independentes entre si, impondo-se, por mais esse motivo, a cassação do
decisum
que arquivou a execução.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
A
gravo de Instrumento
nº 8016225-70.2025.8.05.0000
,

de Salvador, em que figuram como
A
gravante

BRISA LIMA DE FIGUEIREDO e como
A
gravad
a

UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA